Tribunal: TJMT
Processo: 1057186-57.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057186-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAL MOBILE LTDA - CNPJ: 89.042.618/0001-28 (APELANTE), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), SOFISTICASA MOVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.246.076/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação, sob fundamento de ocorrência de prescrição. A sentença reconheceu a ineficácia da interrupção do prazo prescricional em razão da ausência de citação válida no prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC/2015, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação válida, em ação monitória ajuizada no prazo legal, impede a interrupção da prescrição, quando demonstrado que a parte autora atuou com diligência e a paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

Comprovado que a parte autora adotou todas as providências necessárias à citação da parte ré e que a morosidade na tramitação decorreu de ineficiência da máquina judiciária, inclusive com lapsos superiores a um ano para emissão e cumprimento de mandados, resta caracterizada a incidência da Súmula 106 do STJ.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão da responsabilidade do autor pela demora na citação quando comprovada a atuação diligente e a existência de entraves burocráticos no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação monitória.

Tese de julgamento:
“1. A demora na efetivação da citação não impede a interrupção da prescrição quando a parte autora atua com diligência e a paralisação do feito decorre de entraves do próprio Poder Judiciário. 2. Em tais hipóteses, é aplicável a Súmula 106 do STJ, afastando-se a ocorrência de prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2179758/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023;

TJ-PA, Ap. Cív. 00402069420028140301, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 07.05.2024; TJ-CE, AgInt Cív. 0553727-49.2012.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 12.11.2024. Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela DAL MOBILE LTDA
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de SOFISTICASA MÓVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA,
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente o processo.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a demora na citação não decorreu de desídia sua, mas de falhas atribuíveis ao próprio Poder Judiciário. Defende a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Aduz, ainda, que a sentença violou os princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), por ter sido proferida sem prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, reconhecida de ofício.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para que seja oportunizada sua manifestação sobre a matéria.

Recurso tempestivo e preparado (id. 320477865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a DAL MOBILE LTDA

ajuizou
Ação Monitória
em face de SOFISTICASA MOVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, com o objetivo de constituir título executivo judicial decorrente do inadimplemento de 18 duplicatas mercantis no valor total de R$ 101.568,45.

Após tentativas de citação e localização da parte ré, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a ação pela ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

“(...) Estabelecidas essas premissas, verifico que na espécie, cuida-se de uma ação de monitória ajuizada no dia
10/12/2020
, com despacho inicial proferido na data de
17/12/2020
, lastreada em diversas duplicatas, cujo último vencimento ocorreu em
21/07/2018
(Id. 45664561), data em que se iniciou o prazo quinquenal prescricional.

Entretanto, reluza-­se no detalhe de que, em que pese a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, até a presente data o processo não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal, embora o juízo tenha deferido e atendido todas as diligências requeridas pela parte requerente.

Nessas condições, imperioso salientar que a ação se considera proposta quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação SOMENTE produz os efeitos mencionados no art. 240 do diploma processual civil quanto ao réu DEPOIS QUE FOR VALIDAMENTE CITADO, isto é, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º do art. 240 do CPC), sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º do mesmo dispositivo (“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”).

Pode­-se refletir, portanto, que a pretensão já se encontra prescrita, vez que quando a demora não decorra de culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 240, § 2º, do CPC, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda, consubstanciando, assim, na contagem no prazo prescricional a partir do vencimento previsto nas supraditas cártulas.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto, repise­-se, todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Afora isso, urge frisar que o presente processo tramita sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação esta que acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo, que assim dispõe: “Art. 5º. LXXVIII ­ a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Destarte, seja em consideração às diretrizes que regem o direito processual civil que, desde sempre, já traziam implicitamente o princípio da razoabilidade, seja em razão das normas de direito constitucional, ou em razão da inserção explícita e categórica do princípio da razoável duração do processo, certo é que um procedimento que fica pendente da realização de um ato básico sem nenhuma diligência frutífera por tantos anos – dado que a citação constitui um pressuposto de constituição indispensável à validade processual – é algo que não deve ser admitido em um ordenamento jurídico que visa à segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos, pois ainda que não se negue ao cidadão o direito em cobrar o que lhe é devido, porém não se pode preterir, em vista disso, a garantia à mínima segurança e estabilidade jurídica aos litigantes.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do CC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, reconheço a prescrição da presente ação monitória e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o processo.

Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custas pelo autor, se devidas. (...)” (id. 320455381)

Irresignada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, afirmando que adotou medidas diligentes e respondeu a todas as determinações judiciais, bem como que eventual paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua conduta, em especial pela morosidade da máquina judiciária.

Com razão o recorrente.

Da atenta análise dos autos, denota-se que embora a parte ré ainda não tenha sido citada, a parte autora sempre diligenciou na busca de outros endereços, tendo apresentado novas alternativas e efetuado os pagamentos das diligências sempre que intimado para tanto.

Contudo, apesar da DAL MOBILE LTDA. promover requerimentos destinados a encontrar a parte ré, não houve apreciação judicial em tempo razoável, ocasionando a paralisação do feito por lapsos temporais significativos

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 10/12/2020, e o cartório apenas expediu o primeiro mandado de citação em 25/01/2022, ou seja, mais de um ano após a distribuição da demanda.

Ademais, o retorno negativo da diligência não foi imediatamente comunicado à autora, que somente foi intimada em abril de 2023, quando prontamente requereu a utilização de todos os sistemas eletrônicos disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SERASAJUD) para localização do endereço da parte ré.

Contudo, o retorno das pesquisas somente ocorreu em abril de 2024, sendo certo que somente foi realizada a pesquisa via sistema SNIPER, mesmo tendo sido deferida a busca em todos os sistemas disponíveis.

Tal ineficiência foi objeto de manifestação da parte autora em maio de 2024, todavia, em outubro de 2024, sobreveio sentença apontando a ocorrência da prescrição.

Como se vê, a demora na citação não decorre da inércia da parte Apelante, mas sim do próprio funcionamento do aparato judicial, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ, que dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ora, o juízo de origem fundamentou a prescrição no fato de que a citação não foi efetivada dentro do prazo legal e que todas as diligências requeridas pela autora foram atendidas, afastando a aplicação da Súmula 106.

Contudo, os autos demonstram que a demora na citação não decorreu de desídia da apelante, mas sim de entraves burocráticos do próprio Poder Judiciário. A apelante peticionou nos autos pleiteando pesquisas nos sistemas do judiciário e realizou o pagamento das diligências, todavia, houve lapso temporal significativo entre suas manifestações e as providências adotadas pela serventia judicial.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a demora na citação não pode ser imputada à parte autora, quando ela se manteve diligente, afastando a prescrição.

Nesse contexto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ).
2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" (REsp 1.102.431/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2179758 SC 2022/0236170-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (g. n.)

Esse entendimento é endossado pelos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.
ANULAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 3
. Razões de Decidir: A ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional. A demora na citação ocorreu em razão de erros do Poder Judiciário e não por inércia do autor. Aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação é decorrente de fatores inerentes ao Judiciário.
Além disso, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é inaplicável, uma vez que não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença. 4. Dispositivo e Tese: Provimento ao Agravo Interno para
anular a sentença que decretou a prescrição e devolver os autos à origem para regular processamento da ação monitória.
Afastada a majoração de honorários recursais. Dispositivos Relevantes Citados: Art . 240, §§ 1º e 2º, CPC/2015. Art. 487, III, CPC/2015. Art . 206, § 5º, I, Código Civil. Súmula 106 do STJ. STJ, AgInt no AREsp: 2179758 SC, Rel. Min . Raul Araújo, DJ 07/06/2023. STJ, AgInt no AREsp: 1929370 MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 06/10/2023 . STJ, AgInt no AREsp: 2211256 MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 27/04/2023. Fortaleza, data e hora do sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 05537274920128060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. INÉRCIA DO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00402069420028140301 19715067, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (g. n.)

Portanto, considerando que a demora na citação não decorreu de inércia da apelante, mas sim de entraves judiciais, deve ser reconhecida a interrupção da prescrição, afastando-se o seu reconhecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
DAL MOBILE LTDA
e lhe
DOU PROVIMENTO
, p
ara cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025